Tribunal: TJDFT
Processo: 0721703-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721703-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ADRIANE GONCALVES DA SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ADRIANE GONCALVES DA SILVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 65697535, autos originários) proferida na execução fiscal que lhe move o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “Trata-se de execução fiscal entre as partes epigrafadas, já qualificadas nos autos. A ré compareceu espontaneamente aos autos e apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, o seguinte tema: a) ilegitimidade passiva. Requereu a extinção da execução e a retirada do protesto. Intimado, o DF não se manifestou. É o breve relato. Decido. Em primeiro lugar, cabe inferir, nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Desse modo, cumpre analisar, desde logo, se a matéria trazida se enquadra dentre aquelas passíveis de avaliação pela via estreita da exceção de pré-executividade. No caso, tem-se que as alegações do excipiente (ilegitimidade passiva) demandam dilação probatória, razão pela qual inviável seu aferimento por intermédio do meio utilizado. Quanto aos endereços supostamente não pertencentes à autora, seu comparecimento espontâneo supre qualquer nulidade. Já no que toca à sua responsabilização pelos tributos devidos (ISS), importante mencionar que o nome da ré consta da CDA que aparelha a inicial, que goza de presunção de liquidez e certeza, não afastada pela juntada de pleito cuja aferição demanda ampla dilação probatória, notadamente a análise sobre a legitimidade da requerida para responder pelos débitos que alega inexistirem. Em suma, tenho que é incompatível com a excepcionalidade da exceção de pré-executividade a verificação da responsabilidade da executada pelo débito tributário cobrado, bem como de produção de provas para demonstrar a congruência entre os fatos indicados na sua peça defensiva, haja vista que o aludido meio defensivo se presta à avaliação de nulidades verificáveis de ofício pelo juízo (questões de natureza processual). Assim, rejeito a exceção apresentada. P.I. Ao DF para dar andamento ao feito, sob pena de suspensão na forma do artigo 40 da LEF.” Conforme se constata dos fundamentos da r. decisão agravada e também do teor da exceção de pré-executividade apresentada pela agravante-executada (id. 52311176, autos originários), as matérias por ela suscitadas para alicerçar a sua ilegitimidade passiva ad causam, bem como as nulidades em relação à execução fiscal, não são aferíveis de plano e carecem de dilação probatória, o que é inadmissível na via eleita, em conformidade com o disposto na Súmula 393 do e. STJ, in verbis: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” Desse modo, infere-se que o presente recurso é contrário a súmula do e. STJ, o que impõe o seu desprovimento, monocraticamente pelo Relator, nos termos do art. 932, inc. IV, alínea “a”, do CPC. Isso posto, nego provimento ao agravo de instrumento, contrário à Sumula 393 do e. STJ, art. 932, inc. IV, alínea “a”, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 8 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora